Tribunal: TJMT
Processo: 1012957-62.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012957-62.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS CESAR FRANCISCO LEANDRO - CPF: 614.205.313-44 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
habeas
corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra ato omissivo
atribuído ao
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que, na ação penal por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), não teria proferido sentença dentro de prazo razoável.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na prisão cautelar do paciente, diante do tempo transcorrido desde sua custódia e dos atos processuais já realizados.

III. Razões de decidir

3.
A aferição do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e a ausência de prazos legais peremptórios.

4.
O paciente foi preso em flagrante em 4.10.2024, com a custódia convertida em preventiva, fundada na gravidade concreta do delito, na quantidade expressiva de drogas apreendidas e na periculosidade social do agente, inclusive por sua reiteração delitiva.

5.
Desde a prisão, foram realizados diversos atos processuais relevantes, incluindo o oferecimento e recebimento da denúncia, apresentação de defesa prévia, realização de audiência de instrução, reavaliações periódicas da prisão e designação de continuação da instrução.

6.
A duração da custódia (7 meses e 10 dias) não se mostra irrazoável, estando a instrução em fase avançada, restando apenas uma testemunha e o interrogatório do réu, já agendados para data próxima.

7.
Não se verifica inércia ou desídia do juízo processante que justifique a alegação de constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
O prazo da prisão preventiva deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, levando-se em conta os atos processuais já realizados e a ausência de desídia estatal.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012957-62.2025.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS CESAR FRANCISCO LEANDRO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de MARCOS CESAR FRANCISCO LEANDRO contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal, por não ter proferido sentença pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante sustenta que há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa.

Requer
a concessão da ordem para que
seja outorgada liberdade provisória ao paciente,
mediante
imposição de medida
s
cautelar
es
diversa
s
(ID 282256395)
, com documentos anexados (ID 282256396).

O pedido liminar foi indeferido (ID 282606874)

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 283950864).

A 32ª Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pela denegação

da ordem (
Exmo

Sr

Dr

Adriano Augusto
Streicher
de Souza
, Procurador de Justiça – ID
285875355
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Dada a alegação de excesso de prazo na prisão cautelar, impõe-se uma breve descrição dos atos processuais realizados até o pres
ente
momento.

Em 4.10.2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas
,
em razão da apreensão de
4 (quatro) porções de maconha, com massa bruta de 3.258,55g, e 2 (duas) porções de cocaína,
com peso total de

353,03g

(ID 282256396).

Na mesma data,
em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva
com a seguinte fundamentação:

“(...) Assim sendo, verifico que estão presentes à materialidade e indícios de autoria delitiva, restando, no entanto à análise dos requisitos da custódia cautelar, ou seja, o periculum
libertatis
. (...)

Nestes termos, analisando as circunstâncias do caso em mesa, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, entendo
que estão presentes nos autos os requisitos da custódia cautelar, notadamente o da garantia da ordem pública. (...)

In
casu
, mostram-se patentes à gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, ante a quantidade expressiva de entorpecentes, extremamente nocivos, aptos para disseminação, ante a apreensão de “03 (três) unidade(s) Maconha - 3 Barra de Substancia Análoga a Maconha, 01(um) unidade(s) Cocaína - 01 Porção Grande de Cocaína, 01(um) unidade(s) Pasta Base - 01 Porção Grande de
Subastancia

Analoga
a Pasta Base de Cocaína , 01(um) unidade(s) Maconha - Uma Porção Pequena de Maconha” (ID. 171339277 - Pág. 1), com massa bruta total de aproximadamente 3,6 kg (ID. 171339288 - Pág. 5): (...)

Ainda, aliada à quantia monetária apreendida de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) e 01 (uma) balança de precisão, de modo tal que
encontram-se
preenchidos no caso em mesa os requisitos para decretação da prisão preventiva, com o fito de resguardar a garantia da ordem pública.

Como se não bastasse, o custodiado possui responde ao processo crime n. 1011690- 21.2024.8.11.0055 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, distribuída perante este Juízo da 1ª Vara de Tangará da Serra, bem como diversos registros criminais no sistema de inteligência da
Policia
Judiciária Civil (ID. 171339284 - Pág. 1), o que indica, prima facie, reiteração em práticas delituosas e, diga-se de passagem, sobremaneira graves.

Nesse influxo de ideias, denota-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas protagonizadas por parte do indiciado é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o
quê
se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública. (...)

Ante o exposto, (i) homologo o presente auto de prisão em flagrante e, em consequência, (
ii
) converto a prisão em flagrante do indiciado Marcos Cesar Francisco Leandro, qualificado nos autos, em prisão preventiva, a fim de assegurar a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312, caput, c/c artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. (...)”
(ID
282256396).

O
parquet
ofereceu a denúncia no dia 7.11.2024
e a defesa prévia foi apresentada e
m
14.11
.
2024
(
PJe

1013594-76.2024.8.11.0055).

A denúncia foi recebida no dia 15.1.2024
,
ocasião
em que
a audiência de instrução e julgamento
foi
designada para
o dia 4 de abril de 2025
(
PJe

1013594-76.2024.8.11.0055).

Em 16.1.2025
e novamente em 1º.5.2025
, o juízo singular
r
eavaliou a necessidade da segregação cautelar, concluindo, em ambas as ocasiões, pela manutenção da prisão preventiva

do paciente
(
PJe
1013594-76.2024.8.11.0055).

A audiência de instrução foi realizada, sendo colhido o depoimento de uma testemunha e o representante do Ministério Público insistiu na oitiva de
outra
faltante, pendendo, também, o interrogatório do acusado, ora paciente (
PJe

1013594-76.2024.8.11.0055).

A continuação da instrução foi designada para o dia 18.6.2025 (
PJe

1013594-76.2024.8.11.0055).

Pois bem.

Sabe-se que a análise da alegação de excesso de prazo na prisão cautelar demanda uma avaliação criteriosa de múltiplos fatores

para que não se devolva ao convívio social, prematuramente, indivíduos de elevada periculosidade apenas em razão do descumprimento de prazos abstratos, que, ressalte-se, em regra, não possuem caráter peremptório.

No presente caso, o paciente encontra-se preso há
7 (sete) meses e 10 (dez
) dias, considerando as datas d
a prisão em flagrante
[
4.10
2024] e o relatório d
est
a impetração [1
4.5
.2025].

Durante esse período, foram praticados atos relevantes à formação da culpa, incluindo o oferecimento da denúncia, apresentação da defesa pr
évia
,
recebimento da exordial acusatória, realização de audiência de instrução, reavaliaç
ões
judicia
is
da prisão e redesignação de ato processual por ausência de testemunha.

Não há nos autos qualquer indicativo de inércia ou desídia do juízo processante.

Ao contrário, observa-se tramitação regular da ação penal, com perspectiva de conclusão da instrução em breve, pendente apenas a oitiva de uma testemunha e o interrogatório do paciente, já agendados para data próxima.

Ressalte-se que o encerramento da fase instrutória é etapa decisiva para o deslinde da controvérsia penal e, no caso concreto, está prestes a se concretizar.

Nessas circunstâncias, a custódia cautelar revela-se proporcional e adequada, não se mostrando excessivo o tempo de segregação até aqui verificado.

Em casos análogos, esta e. Câmara assim decidiu:

“(...) Para ‘a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação’ (TJMT, N.U 1026320-92.2020.8.11.0000). Se não
evidenciada, de
forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo.”
(HC 1021730-38.2021.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal– 4.2.2022)

“(...)
1. O excesso de prazo na prisão cautelar deve ser analisado sob o princípio da razoabilidade, considerando as investigações do caso concreto. 2. O período de custódia cautelar – aproximadamente 7 (sete) meses – não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal, quais sejam a pluralidade de réus [dois] com advogados distintos, a apuração de dois crimes [tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito], o período de recesso forense [entre 20.12.2024 e 6.1.2025] e os atos processuais produzidos [notificação dos réus, apresentação de defesas preliminares, recebimento da denúncia, reavaliações das prisões preventivas e realização da audiência de instrução], as quais justificam
maior prazo para encerramento da instrução processual, de acordo com o princípio da razoabilidade, não se evidenciado a existência de desídia atribuível ao Poder Judiciário. (...)”
(TJMT, HC N.U 1004804-40.2025.8.11.0000 - Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 21.3.2025)

Dessa forma, ausente excesso de prazo irrazoável ou injustificado, não há que se falar em constrangimento ilegal
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da
32ª
Procuradoria de Justiça Criminal, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025